Tribunal: STJ
Processo: 4028648-17.2013.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2072799 - SP (2023/0160549-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793

RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810

CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259

GILBERTO RAIZEM SPALENZA - ES031285
RECORRIDO
: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANTONIO SILVIO MINIGUITI
ADVOGADO
: ISAAC BEBER PADILHA - ES014855
RECORRIDO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
OUTRO NOME
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ADVOGADO
: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - SP130053
RECORRIDO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
OUTRO NOME
: UAP SEGUROS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: RUI PINHEIRO JÚNIOR - SP071118

FLÁVIA ANDRADE MORAES PINHEIRO - SP182426

BRUNO SOARES MARTINS COSTA - SP325480
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO.
RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA
CITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TAXA
SELIC.
CABIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas
art. 1.022
as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. A verificação quanto a responsabilidade pela demora na realização da
citação da recorrente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, por
demandar reexame de matéria fático-probatória.
Documento eletrônico VDA52438155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a07e901f-5aca-4bf3-85f8-60daca4b10dc

3. A Corte Especial desta Corte Superior, ao apreciar o Tema 1.368 dos
Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a taxa
Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas civis,
inclusive nos casos anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024.
4. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52438155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a07e901f-5aca-4bf3-85f8-60daca4b10dc

RECURSO ESPECIAL No 2072799 - SP (2023/0160549-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
GILBERTO RAIZEM SPALENZA - ES031285
RECORRIDO
: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANTONIO SILVIO MINIGUITI
ADVOGADO
: ISAAC BEBER PADILHA - ES014855
RECORRIDO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
OUTRO NOME
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ADVOGADO
: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - SP130053
RECORRIDO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
OUTRO NOME
: UAP SEGUROS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: RUI PINHEIRO JÚNIOR - SP071118
FLÁVIA ANDRADE MORAES PINHEIRO - SP182426
BRUNO SOARES MARTINS COSTA - SP325480
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO.
RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA
CITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TAXA
SELIC.
CABIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas
art. 1.022
as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. A verificação quanto a responsabilidade pela demora na realização da
citação da recorrente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, por
demandar reexame de matéria fático-probatória.
Documento eletrônico VDA52186607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 04d35c36-52d8-4016-b238-430794ac7f3d

3. A Corte Especial desta Corte Superior, ao apreciar o Tema 1.368 dos
Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a taxa
Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas civis,
inclusive nos casos anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024.
4. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TRANSPORTADORA JOLIVAN
LTDA (JOLIVAN) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria do Desembargador ALMEIDA SAMPAIO, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – Afirmação de Prescrição
- Rejeição – Ação ajuizada no prazo - Eventual demora na citação de
uma das partes deve-se unicamente a entraves do Poder Judiciário e ao
fato da apelante estar sediada em outra unidade da Federação -
Ilegitimidade de parte afastada – Responsabilidade reconhecida –
Caminhão que atinge a traseira de carro devidamente parado em
obediência ao trânsito - Apelo improvido. (e-STJ, fl. 860).

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF, JOLIVAN apontou
violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, III e IV,
a
c
(1)
do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional e decisão genérica nos embargos
de declaração;
violação do
§ 3o, V, do CC, sustentando a prescrição da
(2)
art. 206,
pretensão em face da recorrente, citada anos após o sinistro;
violação do
do
(3)
art. 406
CC e dissídio jurisprudencial, requerendo a aplicação da taxa SELIC, sem cumulação
com outros índices, em substituição aos juros de 1% ao mês e aos índices de correção
fixados na origem.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial acolhida.
Breve histórico processual
Trata-se, na origem, de ação regressiva ajuizada por AZUL COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS (SEGURADORA) contra ANTONIO SILVIO MINIGUITI (ANTONIO),
com o objetivo de se ver ressarcida dos prejuízos sofridos em virtude dos valores pagos
à sua segurada, por ocasião de acidente de trânsito causado pelo veículo de propriedade
de ANTÔNIO.
Documento eletrônico VDA52186607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 04d35c36-52d8-4016-b238-430794ac7f3d

No curso do processo, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (FRANCISCO)
peticionou para ingressar nos autos como assistente litisconsorcial passivo, justificando
que conduzia o caminhão quando do acidente e que, na realidade, era seu real
proprietário. Em petição apartada, pediu a denunciação da lide à MAPFRE
SEGURADORA (MAPFRE).
Posteriormente, a SEGURADORA pediu a inclusão da JOLIVAN no polo
passivo.
A r. sentença julgou procedente a ação a fim de condenar ANTÔNIO,
FRANCISCO e JOLIVAN, solidariamente, a ressarcirem a SEGURADORA dos valores
pagos a sua segurada, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros
legais desde o pagamento. Julgou procedente a denunciação da lide feita por JOLIVAN,
para condenar a MAPFRE e FRANCISCO, solidariamente, a lhe ressarcirem dos valores
que for obrigada a pagar.
O Tribunal estadual negou provimento aos recursos de apelação interpostos
por FRANCISCO, JOLIVAN e ANTONIO.
(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
Documento eletrônico VDA52186607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 04d35c36-52d8-4016-b238-430794ac7f3d

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
(2) Da ocorrência de prescrição
No ponto, o Tribunal estadual concluiu que a demora na citação, no caso em
exame, não pode ser atribuída a negligência ou culpa da SEGURADORA, decorrendo
exclusivamente dos trâmites do Poder Judiciário.
Confira-se:
Argumenta a Transportadora a ocorrência da prescrição, posto que a
citação ocorreu após o prazo prescricional.
Com o devido respeito, não há como acolher este pleito. A prescrição,
como nos ensina Clóvis, “é a perda da ação atribuída a um direito e toda
a capacidade defensiva em consequência do não uso delas durante um
determinado espaço de tempo”.
Francisco Amaral, por sua vez, ressalta: “prescrição é a perda da
pretensão em virtude da inércia do seu titular no prazo fixado em lei...”.
No caso, com o devido respeito a entendimento diverso, não ocorreu a
prescrição. A ação foi ajuizada no tempo correto, demonstrando que
o titular do direito não ficou inerte. Eventual dificuldade na
tramitação
da
ação
não
caracteriza
inércia
notadamente
considerando que o apelante tem domicílio em outro Estado da
União, dificultando, sem sombra de dúvida, o processamento.

Verifica-se, portanto, que o acórdão consignou expressamente que a
SEGURADORA não se manteve inerte no processo, tampouco deu causa à demora na
citação. A alteração desse entendimento não seria possível sem a incursão no acervo
fático-probatório enfeixado nos autos, ficando impossibilitada a admissão do presente
recurso, por expressa vedação contida na Súmula 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
Documento eletrônico VDA52186607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 04d35c36-52d8-4016-b238-430794ac7f3d

NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
PARALISAÇÃO DO FEITO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento REsp 1.120.295/SP,
submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou a tese de que o art. 219,
§ 1o, do
também é aplicado às execuções fiscais, de modo
CPC/1973
que o marco interruptivo previsto no
parágrafo único, I, do CTN
art. 174,
- "citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118
/2005" - retroage à data da propositura da ação, quando a demora para a
realização da citação não pode ser atribuída à exequente.
3. A verificação quanto à responsabilidade pela demora na
realização da citação do devedor, para fins de aplicação ou de
afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de
matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 1.934.758/MG,
Primeira Turma, j. 22/11/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. QUESTÃO
DE ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDÍVEL O PREENCHIMENTO DO
REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. 2.
PRAZO PRESCRICIONAL. ATRASO NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE
SER IMPUTADO AO EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

3.
ERRO
MATERIAL
NO
CÁLCULO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PRESCRIÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 4. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. 5. MAJORAÇÃO
DEHONORÁRIOS
RECURSAIS.
DESCABIMENTO.
6.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada exceção de incompetência, verifica-se não estar
prequestionada a matéria, razão pela qual incide na espécie a Súmula n.
282 e 356/STF.
1.2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o
prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais.
2. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica
o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
2.1. A reforma do entendimento estadual, para concluir que a
demora na citação seria imputável à parte exequente, é providência
Documento eletrônico VDA52186607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 04d35c36-52d8-4016-b238-430794ac7f3d

que demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via
extraordinária, em virtude do óbice contido no verbete sumular n. 7
desta Corte.
3. Quanto à ocorrência de erro material no cálculo da prescrição, trata-se
de verdadeira inovação recursal. Portanto, inviável a análise do tema por
esta Corte.
(...)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel Ministro MARCO
AREsp 2.059.512/TO,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.

27/6/2022 – sem destaques no
original)

(3) Da aplicação da taxa Selic
A Corte Especial, no julgamento do
reafirmou a
REsp 1.795.982/SP,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que a taxa de
juros moratórios a que se refere o
do Código Civil é a taxa referencial do Sistema
art. 406
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
Eis a ementa do julgado:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO
DO
ART. 406
CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA
LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. O
do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de
art. 406
que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza
civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora
no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo
também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado
pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e
pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o
sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e
devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao
referido índice, por força do
do CC.
art. 406
3. O
da
ao alterar o teor do
I, da
art. 13
Lei 9.065/95,
art. 84,
determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
Lei 8.981/95,
moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente".
4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de
2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como
única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da
mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse
modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa
SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois,
inconteste sua aplicação ao disposto no
do Código Civil de 2002.
art. 406
Documento eletrônico VDA52186607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 04d35c36-52d8-4016-b238-430794ac7f3d

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados
com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de
inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de
índices próprios e independentes de correção monetária e de juros
moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais
inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a
implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de
inflação relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no
§ 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do
art. 161,
inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma
do
do CC determina mais especificamente a fixação dos juros
art. 406
pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie
do gênero tributo.
7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por
ocasião do julgamento do
no qual se deu
EREsp 727.842/SP,
provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a
jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a
taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por
ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em
e publicado no
8/9/2008
DJe de
. Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a
20/11/2008)
estável e coerente com o sistema normativo em vigor.
8. Recurso especial provido.
(
Rel para acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Corte
REsp 1.795.982/SP,
Especial, j. 21/8/2024)

Ademais, em virtude da alteração promovida pela
que
Lei no 14.905/2024,
modificou o
do Código Civil, os juros de mora devem observar a taxa legal
art. 406
correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme
prevê o § 1o do referido dispositivo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA.
DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS
ART. 406
99 E 112/STJ.
1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença.
2. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a
que se refere o
do Código Civil é a taxa referencial do Sistema
art. 406
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com
correção monetária.
3. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano
pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.
4. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA52186607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 04d35c36-52d8-4016-b238-430794ac7f3d

(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp 2.213.601/RS,
Turma, j. 23/6/2025)

Ressalte-se que, recentemente, a Corte Especial desta Corte Superior, ao
apreciar o Tema 1.368 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
a taxa Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas civis, inclusive
nos casos anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024.
Nessas condições,
ao recurso especial, para
DOU PARCIAL PROVIMENTO

determinar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC como
referencial dos juros moratórios.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA52186607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 04d35c36-52d8-4016-b238-430794ac7f3d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.072.799 / SP
Número Registro: 2023/0160549-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20220000303484
20220000470388
20220000893175
40286481720138260114
4028648172013826011450000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES011810
CAIO VINÍCIUS KUSTER CUNHA - ES011259
GILBERTO RAIZEM SPALENZA - ES031285
RECORRIDO
: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANTONIO SILVIO MINIGUITI
ADVOGADO
: ISAAC BEBER PADILHA - ES014855
RECORRIDO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
OUTRO NOME : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ADVOGADO
: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - SP130053
RECORRIDO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Documento eletrônico VDA52419531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:54:58
Código de Controle do Documento: 3d32adbe-c944-4332-b668-a0d0fb60c29a

OUTRO NOME : UAP SEGUROS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: RUI PINHEIRO JÚNIOR - SP071118
FLÁVIA ANDRADE MORAES PINHEIRO - SP182426
BRUNO SOARES MARTINS COSTA - SP325480
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:54:58
Código de Controle do Documento: 3d32adbe-c944-4332-b668-a0d0fb60c29a